Tribunal: TJDFT
Processo: 0729176-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729176-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: PARK PORTAL DA CHAPADA LTDA, WILSON MACHADO IRINEU, CENTRO DE LAZER SOL NASCENTE LTDA - ME, WMI COMERCIO E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA contra a r. Sentença proferida pelo d. Juízo da il. Vara Cível de Planaltina, no autos da ação de conhecimento n. 0716518-37.2023.8.07.0005, na qual julgou improcedente o pedido, e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485,inciso IV e 290, ambos do Código de Processo Civil (ID 185468125 da origem). Confira-se: “MARIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA ajuíza ação contra WILSON MACHADO IRINEU e outros. O juízo determinou que a parte promovesse o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção (ID n. 180129178). Intimada a parte autora quedou-se inerte (ID. 184575855). É o necessário. Decido. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que o preparo é requisito para o processamento da ação. Ressalto ser desnecessária a intimação do autor para dar andamento ao feito, consoante o entendimento unânime deste Tribunal, in verbis: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INCIAL. NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO. CUSTAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. O recolhimento das custas processuais é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que a ausência de seu recolhimento inviabiliza a promoção da citação e obsta o prosseguimento da demanda, razão pela qual deve o magistrado determinar a emenda à petição inicial, para fins de comprovação de seu recolhimento, sob pena de indeferimento. 2. Não há necessidade de intimação pessoal da parte para que promova a emenda à petição inicial, pois, conforme previsto no § 1o do artigo supracitado, a extinção do processo por indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o inciso I, não a exige. 3. Não atendida a determinação de emenda à inicial para fins de comprovação do recolhimento das custas processuais, se mostra correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. (...) (Acórdão n.1065138, 20170110199088APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 316/325) Por conseguinte, incide ao caso a regra insculpida no artigo 321, parágrafo único, do CPC, a qual determina o indeferimento da petição inicial. Gizadas estas considerações, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV e 290, ambos do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela autora. Transitada, dê-se baixa e arquive-se.” Inconformada, a autora recorre. Pugna que “Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão da sentença, determinando o arquivamento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais;” Ao ID 61720438 determinou-se a intimação da recorrente para se manifestar quanto ao cabimento do recurso, todavia, consoante certidão de ID 62295835, esta quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. De logo, impende ressaltar que o recurso apropriado para impugnar Sentença é Apelação, conforme expressamente dispõe o art. 1.009 do CPC, inexistindo, portanto, razões para alguma dúvida disso. Com efeito, ausente dúvida passível de ensejar a confusão entre a utilização de um ou de outro recurso como meio de defesa, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O princípio da fungibilidade recursal consiste na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada. Não se admite a sua aplicação quando existir erro grosseiro e má-fé do recorrente. 2. O pressuposto para a aplicação do art. 1.015 do Código de Processo Civil é que o ato judicial impugnado seja uma decisão interlocutória e não sentença. 3. As consequências de eventual erro de procedimento e cerceamento de defesa nos autos originários devem poderão ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo para a correção do procedimento pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1879334, 07027112820248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator